Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RIO JANGADA - CNPJ: 21.260.962/0001-50 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECADÊNCIA AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pretensões de natureza condenatória/indenizatória, tais como aquelas em que se pretende a responsabilização do construtor por vícios na construção, estão sujeitas ao prazo prescricional geral de dez anos, instituído pelo art. 205, CC.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são pressupostos da inversão do ônus da prova: verossimilhança das alegações do postulante e hipossuficiência na produção da prova.
A hipossuficiência do condomínio frente à construtora e incorporadora, caracteriza-se em razão da
expertise
desta na produção das provas necessárias ao julgamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1051690-47.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que determinou a inversão do ônus da prova, afastou as prejudiciais de prescrição e decadência e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Inconformadas com a r. decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustentam que “ônus da prova, trazido pelo Código de Processo Civil, obedece ao exposto no artigo 371, devendo ser aplicado como regra geral. 13. Já o constante no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, trata-se de exceção, de modo que para sua concretização, todos os requisitos devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra específica” (id. 141447152 - Pág. 6).

Asseveram que “a inversão do ônus da prova, exposta no CDC, não é aplicável sempre e indistintamente a todos os casos, devendo ser analisado na situação concreta, com o preenchimento destes requisitos para sua efetiva aplicação. 16. Desta forma, notável é que o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor menciona requisitos que devem ser preenchidos para que haja a inversão do ônus probatório, quais sejam, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte requerente hipossuficiente (...)Com efeito, a primeira premissa que deve ser registrada é que a regra de inversão do ônus da prova não se opera de forma automática. Pelo contrário, sujeita-se a análise, no “ope judicis” intuito de redistribuir a carga probatória apenas quando, no caso concreto, a demonstração dos fatos constitutivos do direito se mostrar extremamente difícil para o consumidor” (id. 141447152 - Pág. 6/7). “Neste caso, não restou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira do Agravado” (id. 141447152 - Pág. 8).

Ressaltam, ainda, que a “r. decisão agravada afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão do Agravado. 37. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a pretensão do Agravado está prescrita, mormente por ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, senão vejamos. 38. Inicialmente, é necessário que se considere que a demanda principal se trata de Ação de Obrigação de Fazer em razão de supostos defeitos na construção do Condomínio, especialmente quanto ao reservatório de água. 39. O Código de Defesa do Consumidor prevê, no seu artigo 12 que o fabricante responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos, fabricação, construção de seus produtos (...)Nesse sentido, em relação aos prazos de prescrição e decadência, previstos nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, temos que decai em 30 ou 90 dias o direito de reclamar pelos vícios, a partir de seu conhecimento e prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço” (id. 141447152 - Pág. 11/12).

Dizem que “a interpretação do juízo de 1a instância está equivocada ao mencionar que deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil neste caso. 45. Ou seja, Excelências, equivocou-se o MM. Juízo a quo ao entender pela aplicação do Código Civil (“norma geral”) ao caso em que deveria ser observada prioritariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (“norma específica”). 46. O próprio Agravado pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos como no presente caso é de 05 (cinco) anos. 47. É fato incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, vez que o objeto da demanda originariamente ajuizada diz respeito à indenização por vícios estruturais em imóvel construído e entregue pelas Agravantes ao Agravado. 48. Aliás, importante ressaltar novamente que o próprio Agravado considera a relação consumerista na peça exordial (...)Assim, no presente caso, diante da ausência de qualquer prova quanto a responsabilidade e ato ilícito das Agravantes, bem como ausência de juntada de qualquer documento que comprove manutenções periódicas e preventivas seja pelo Condomínio Agravado e/ou pela empresa responsável pela manutenção no reservatório de água, o prazo prescricional começou a fluir a partir da data da entrega do Condomínio, que, conforme termo de recebimento já juntado aos autos, ocorreu no dia 30 de julho de 2014 (...) Desse modo, constata-se que a pretensão do Agravado está prescrita desde o dia 30 de julho de 2019, de acordo com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, haja vista que o ajuizamento da demanda ocorreu no dia 28 de outubro de 2020” (id. 141447152 - Pág. 13/14).

Discorrem, também, sobre a necessidade de reconhecimento da decadência, ao argumento de que “o interessado não respeita o prazo fixado por lei para o exercício de seu direito, perdendo então o seu próprio direito, em razão de sua inércia. 56. Neste sentido, destaca-se o artigo 618 do Código Civil, mas agora com destaque ao exposto no parágrafo único (...)No presente caso, o Condomínio foi entregue em 30 de julho de 2014 e a demanda foi ajuizada somente em 28 de outubro de 2020. 59. Assim, tendo em vista o condomínio tratar-se de um produto durável, para não ter o seu direito decaído, o Autor deveria ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) ou no máximo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento do condomínio. 60. Ou então, ainda que fosse considerada a data da suposta constatação dos problemas, que ocorreu em 2019, conforme confessado em exordial, verifica-se que o Agravado teve seu direito decaído, haja vista que o seu pedido inicial é de reparos (reconstrução) do reservatório (...)No caso em comento, analisando os documentos que foram entregues ao condomínio, tais como Memorial Descritivo, Manual do Condomínio e Projetos, constata-se que o condomínio foi construído e entregue perfeitamente conforme contratado, razão pela qual não merecem prosperar as frágeis alegações do Agravado. 62. Importante ressaltar que, o suposto problema alegado no reservatório trata-se de vício aparente e de fácil constatação. (id. 141447152 - Pág. 16/17).

Defendem o acolhimento da denunciação da lide, sustentando que “o pedido feito pelo Agravado deve ser realizado em face de quem construiu o reservatório ou da concessionária responsável pela manutenção e fornecimento de água (...)Neste ponto, esclarece-se novamente que a Agravante Cuiabá V contratou a empresa Forte 3, ficando a empresa contratada responsável integralmente pelo reservatório, conforme documentos já juntados aos autos principais (...) Conforme trecho da r. decisão agravada, a denunciação da lide foi afastada com fundamentação de apenas 01 (um) parágrafo, sob o argumento de que não seria cabível a aplicação do instituto em demandas consumeristas, ou seja, a r. decisão agravada carece de fundamentação (...)Com todas as vênias Excelências, mas no presente caso, quando do indeferimento do pedido de denunciação da lide, há ausência de fundamentação, tendo em vista que inicialmente não se explicou sobre a necessidade de indeferimento do pedido das Agravantes. 78. Vejam, Excelências, a r. decisão não observou sequer o nexo causal, bem como não citou doutrina e jurisprudência para indeferir o pedido das Agravantes. 79. Observa-se ainda que não foi explicado o motivo do indeferimento do pedido, em total desacordo com o que determina o Código de Processo Civil como já exposto acima” (id. 141447152 - Pág. 21/24).

Requerem, assim, liminarmente a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento.

Liminar indeferida (id. 141785167 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 145166664 - Pág. 1/3), acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A MMa Juíza prestou informações (id. 145849394 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

contra
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1051690-47.2020.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que determinou a inversão do ônus da prova, afastou as prejudiciais de prescrição e decadência e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge a saber quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, da prescrição da pretensão do condomínio agravado, da decadência da pretensão do condomínio agravado, do indeferimento da denunciação da lide da empresa que construiu o reservatório para afigurar como parte da lide.

DECIDO.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO

As recorrentes aduzem que “a pretensão do Agravado está prescrita, mormente por ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, senão vejamos. 38. Inicialmente, é necessário que se considere que a demanda principal se trata de Ação de Obrigação de Fazer em razão de supostos defeitos na construção do Condomínio, especialmente quanto ao reservatório de água (...)Nesse sentido, em relação aos prazos de prescrição e decadência, previstos nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, temos que decai em 30 ou 90 dias o direito de reclamar pelos vícios, a partir de seu conhecimento e prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (...) Ou seja, Excelências, equivocou-se o MM. Juízo a quo ao entender pela aplicação do Código Civil (“norma geral”) ao caso em que deveria ser observada prioritariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (“norma específica”). 46. O próprio Agravado pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos como no presente caso é de 05 (cinco) anos” (id. 141447152 - Pág. 11/13).

Afirmam que “o prazo prescricional começou a fluir a partir da data da entrega do Condomínio, que, conforme termo de recebimento já juntado aos autos, ocorreu no dia 30 de julho de 2014 (...) Desse modo, constata-se que a pretensão do Agravado está prescrita desde o dia 30 de julho de 2019, de acordo com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, haja vista que o ajuizamento da demanda ocorreu no dia 28 de outubro de 2020” (id. 141447152 - Pág. 14).

Requerem, assim, o reconhecimento da prescrição.

Sobressai dos autos que a ação se trata de obrigação de fazer por vício de construção.

Pretendem os agravados em ação de obrigação de fazer a reparação do reservatório e reestabelecimento do fornecimento de água ao condomínio agravado.

A narrativa da petição inicial é no sentido de que, em setembro de 2019, após presenciar danos nas estruturas de reservatórios de outros empreendimentos construídos pela construtora Rodobens/ré, identificou que a estrutura de seu reservatório, que é operado pela concessionária de água desta capital, a existência de danos estruturais como desdobramento na estrutura metálica e rompimento de soldas, fatores que proporcionavam risco iminente de queda sobre as unidades autônomas localizadas nas proximidades da caixa d’água.

Portanto, as razões que dá origem a discussão
sub judice
são as anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causam transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Vícios construtivos são, portanto, todas as falhas construtivas que causam prejuízo material ao consumidor, e que implicam em gastos financeiros para repará-los, ou seja, afetam o bolso do consumidor.

Logo, o prazo nas ações condenatórias, de que é exemplo a responsabilidade do construtor pela construção prescreve em dez anos (art.
205
,
CC
).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é de que "à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra') - (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).

2. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "a 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ" (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

3. Ademais, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

4. Com relação ao termo a quo desse prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos decorrentes de vício na construção se prolongam no tempo, o que inviabiliza a fixação do termo inicial do prazo prescricional, considerando-se como iniciada a prescrição somente no momento em que a seguradora é comunicada do evento danoso e se recusa a indenizar.

5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.897.767/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS

CONSTRUTIVOS
.
PRESCRIÇÃO
.INOCORRÊNCIA. À pretensão fundada em inadimplemento contratual aplica-se o prazo prescricional decenal (205, CC) e não o prazo trienal (art. 206, § 3o, inc. V, CC). Entendimento do STJ.
Assim, ainda que se considere a data de formalização do contrato o termo inicial da prescrição, na data da propositura da demanda, a pretensão não estava fulminada pela prescrição. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO E DO MEMORIAL DESCRITIVO. No caso concreto, demonstrados que vários itens do contrato foram mal executados e que outros não estão em consonância às especificações do contrato e do memorial descritivo. Desse modo, o demandante tem direito de exigir o correto adimplemento da obrigação objeto do negócio jurídico (art. 475, CC). Comprovação de que os problemas identificados no pavilhão edificado não são oriundos do decurso natural do tempo. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO”.(TJRS, Apelação Cível, No 70082918343, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Julgado em: 01-07-2020) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO AGRAVADO

Irressignadas, as agravantes dizem que a pretensão autoral está fulminada pela decadência.

Alegam que “a decadência se trata da perda/extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal. Ocorre quando o interessado não respeita o prazo fixado por lei para o exercício de seu direito, perdendo então o seu próprio direito, em razão de sua inércia (...) o presente caso, o Condomínio foi entregue em 30 de julho de 2014 e a demanda foi ajuizada somente em 28 de outubro de 2020. 59. Assim, tendo em vista o condomínio tratar-se de um produto durável, para não ter o seu direito decaído, o Autor deveria ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) ou no máximo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento do condomínio. 60. Ou então, ainda que fosse considerada a data da suposta constatação dos problemas, que ocorreu em 2019, conforme confessado em exordial, verifica-se que o Agravado teve seu direito decaído, haja vista que o seu pedido inicial é de reparos (reconstrução) do reservatório” (id. 141447152 - Pág. 16/17).

Todavia, a tese ventilada não merece guarida.

Digo isso porque a jurisprudência do STJ entende que "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

No mesmo diapasão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015). 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711018/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONTRUTIVOS EM IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIÁLOGO DAS FONTES - ARTIGO 618 DO CÓDIGO DE CIVIL - PRAZO DE GARANTIA EM CONTRATOS DE EMPREITADA MISTA DE EDIFÍCIO OU OUTRA CONSTRUÇÃO CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DOS DIREITOS POTESTATIVOS À REDIBIÇÃO DO CONTRATO OU AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO - INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL - EXERCÍCIO DE PRETENSÕES CONDENATÓRIAS FUNDADAS EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - APLICABILIDADE DA NORMA RESIDUAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS - NEXO DE CAUSALIDADE COM PREJUÍZOS DO AUTOR - DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - QUANTIFICAÇÃO - PREVALÊNCIA DO ORÇAMENTO CONTIDO NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO - DANOS MORAIS - ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
- Se, em ação ajuizada contra a construtora por causa de vícios encontrados no imóvel, o autor deduz apenas pretensões condenatórias, pleiteando indenizações, sem pedir a redibição do contrato ou o abatimento proporcional do preço, não há falar em decadência, porquanto os prazos decadenciais, por definição, só se aplicam aos direitos potestativos, que se veiculam em juízo pelas ações constitutivas/desconstitutivas.
- O prazo de prescrição das pretensões fundadas em inadimplemento contratual não é nem o de cinco anos previsto pelo artigo 27 do CDC, que incide apenas em hipóteses de acidente de consumo, nem o de três anos indicado no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, cuja aplicabilidade se restringe a casos de responsabilidade extracontratual, mas, sim, o de dez anos estabelecido na norma residual do artigo 205 do Código Civil, prazo esse contado do momento em que a parte lesada toma ciência do dano e de sua autoria, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, expressamente encampada pelo Código de Defesa do Consumidor.
- Provada a existência de vícios construtivos congênitos e ocultos em imóvel adquirido na planta pelo autor e demonstrado o nexo de causalidade entre esses vícios e prejuízos materiais experimentados pelo demandante, faz este juz à reparação desses danos.
- Na quantificação dos danos materiais, o orçamento elaborado pelo perito do juízo, com base em critérios consistentes e sob o crivo do contrário, prevalece sobre a estimativa unilateral da parte.
- Afirmando-se o autor vítima de danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, compete-lhe o ônus de provar a atípica situação em que o descumprimento do contrato acarreta, mais do que danos materiais, lesão a um bem jurídico arrolado entre os objetos de direito da personalidade.
- O pedido de indenização por danos morais, lastreado na premissa de que a construtora não cumpriu sua obrigação de entregar o imóvel isento de vícios, deve ser julgado improcedente, por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, se este não logra comprovar a ocorrência de circunstâncias e aspectos peculiares capazes de transformar o inadimplemento contratual numa fonte de infortúnios graves o suficiente para lesar direito da personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.446992-8/005, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
, a preliminar em comento.

DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA EMPRESA QUE CONSTRUIU O RESERVATÓRIO PARA AFIGURAR COMO PARTE DA LIDE.

As agravantes inconformadas com a
decisum
de primeiro grau, interpuseram agravo, para reforma-la, por entender que a empresa FORTE 3 INDUSTRIA E COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA deva figurar no polo passivo da demanda.

Sustentam que “a Agravante Cuiabá V contratou a empresa Forte 3, ficando a empresa contratada responsável integralmente pelo reservatório (...)As empresas em comento, contrataram por livre e espontânea vontade, amparadas principalmente pelo princípio da livre iniciativa, fundamentado no art. 1o da nossa Carta Magna” (id. 141447152 - Pág. 22).

Dizem, ainda, que “quando do indeferimento do pedido de denunciação da lide, há ausência de fundamentação, tendo em vista que inicialmente não se explicou sobre a necessidade de indeferimento do pedido das Agravantes. 78. Vejam, Excelências, a r. decisão não observou sequer o nexo causal, bem como não citou doutrina e jurisprudência para indeferir o pedido das Agravantes. 79. Observa-se ainda que não foi explicado o motivo do indeferimento do pedido, em total desacordo com o que determina o Código de Processo Civil como já exposto acima” (id. 141447152 - Pág. 24).

Desarrazoada a tese recurso.

A decisão de primeiro grau está bem fundamentada, pois a Julgadora singular submete a ação às regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 88, veda expressamente a denunciação da lide nos processos que envolvam relação de consumo,
in verbis
:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
– IMPOSSIBILIDADE –
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se evidenciada a
relação
de
consumo
, não há falar
denunciação
da
lide
, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

Na hipótese, a referida decisão agravada viola o entendimento pacífico aplicável as
relações
sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor”. (N.U 1012582-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Portanto, a pretensão recursal deve ser afasta, mantendo-se o decisum vergastado incólume.

DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

As Recorrentes discorrem que “é necessário esclarecer que o ônus da prova, trazido pelo Código de Processo Civil, obedece ao exposto no artigo 371, devendo ser aplicado como regra geral. 13. Já o constante no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, trata-se de exceção, de modo que para sua concretização, todos os requisitos devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra específica. 14. Neste caso, o Agravado sustenta o pedido de inversão do ônus probatório tão somente porque acredita que são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, isto é, o Agravado justifica tal pedido com base na suposta desigualdade existente entre o consumidor e a vendedora. 15. Ocorre que a inversão do ônus da prova, exposta no CDC, não é aplicável sempre e indistintamente a todos os casos, devendo ser analisado na situação concreta, com o preenchimento destes requisitos para sua efetiva aplicação. 16. Desta forma, notável é que o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor menciona requisitos que devem ser preenchidos para que haja a inversão do ônus probatório, quais sejam, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte requerente hipossuficiente (...)Neste caso, não restou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira do Agravado. 22. Muito pelo contrário, pois o Agravado se trata de Condomínio com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e está assistido por Advogado e Engenheiro Civil contratados particularmente, ou seja, é evidente que não se trata de pessoa hipossuficiente, seja técnica ou economicamente (...)O que ocorre neste caso concreto é a impossibilidade das Agravantes produzirem prova “negativa” ou impossível, já que ao exemplo da suposta e adequada manutenção preventiva feita no Condomínio que pudessem evitar os problemas alegados, cabe somente ao próprio Agravado provar o alegado (...)Assim, é de extremo rigor e necessidade a aplicação da regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil” (id. 141447152 - Pág. 6/10)

O caso trata de vício constatados em reservatório no imóvel da parte agravada, com alegação de risco de lesão aos moradores.

Diversamente do sustentado pela agravante, não há falar em afastamento da incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso, trata-se de relação de consumo.

O fato de o vício narrado ter sido verificado no interior do condomínio não altera a relação entre as partes, tendo em vista o maior conhecimento da requerida acerca de temas atinentes a construções.

Ademais, em relação ao vício construtivo, notória é a vulnerabilidade e hipossuficiência do condomínio, com relação à edificadora, são manifestas.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO CONTRA A CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1o, DO CPC/15. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. A parte autora enquadra-se na figura de consumidor, conforme prevê o artigo 2o do CDC. Concluindo-se pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a incidência do artigo 6o, inc. VII, que prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Ademais, versando a demanda acerca de responsabilidade pelo fato do produto/serviço, o ônus da prova incumbe ao fabricante ou fornecedor, a teor dos arts. 12, § 3o, e 14, do CDC. Inversão do ônus da prova ope legis. Distribuição dinâmica do ônus da prova. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL INERENTE ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe o chamamento ao processo, diante da necessidade de observância do princípio da celeridade processual, sob pena de causar prejuízo ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70078268190, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)

Descabido, assim, o pleito, de afastamento da inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023